Tribunal: TJDFT
Processo: 0705055-95.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. REVELIA CONFIGURADA. PRODUÇÃO DE PROVA NA FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face de sentença que, apesar de ter reconhecido a revelia da parte ré, julgou improcedente o pedido inicial, pois a autora não comprovou os fatos constitutivos de seu direito. Nas razões recursais, suscita nulidade da sentença por não ter sido designada audiência de instrução com o objetivo de produzir prova. Pede a reforma da sentença.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça ora concedida, tendo em conta que a recorrente está representada pela Defensoria Pública.
III. Não conheço dos documentos inseridos com a peça recursal, uma vez que não foram apresentados perante o Juízo de origem, constituindo indevida inovação recursal que não deve ser admitida, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. De mais a mais, tais documentos comprovam que a recorrente adquiriu produtos, não que os tenha vendido à recorrida. Ressalte-se que a prova testemunhal deve ser produzida na fase instrutória.
IV. Não há que se falar em nulidade da sentença. No caso, o Juízo de origem decidiu a lide nos exatos limites definidos pela autora, ora recorrente, adotando os fundamentos jurídicos que entendeu pertinentes para o julgamento de improcedência do pedido, porquanto não houve qualquer manifestação acerca do interesse na dilação probatória. Em obediência ao princípio do livre convencimento motivado, o Juízo não está vinculado aos fundamentos jurídicos abordados pelas partes. Preliminar de nulidade rejeitada.
V. Com efeito, o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito incumbe ao autor, na forma do art. 373, I, do CPC. A despeito do reconhecimento da revelia da ré, cujo efeito material é a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, a autora não produziu, minimamente, provas que tivessem o condão de comprovar suas alegações, não se desincumbindo do ônus previsto no art. 373, I do CPC.
VI. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR REJITADA. NO MÉRITO NÃO PROVIDO.
VII. Sem condenação em honorários pois não foram apresentadas contrarrazões.
VIII. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.